Tribunal: TJPA
Processo: 0010016-80.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0010016-80.2018.814.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMANOEL GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, PARÁGRAO 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal, como no caso, a apresentação tardia das razões recursais constitui-se mera irregularidade. Julgados do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em nulidade do processo por ilicitude da prova, quando houve o consentimento da moradora para realização da revista domiciliar. Ainda que não houvesse anuência, na hipótese de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, seria prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes).
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010016-80.2018.814.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMANOEL GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Emanoel Gabriel Rodrigues de Oliveira,
por intermédio do Defensor Público Breno Luz Morais, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, às penas definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

O apelante pleiteia absolvição, nos termos do artigo 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade do ato de apreensão do entorpecente e a consequente nulidade da colheita da prova da materialidade que fundamentou o édito condenatório.

Alega que o pleito de ilicitude da prova obtida por meio de violação ao domicílio do recorrente se fundou no equívoco do juízo
a quo
ao valorar as provas, razão pela qual o julgado deve ser reformado.

Ao final, aduz não haver certeza, pelas provas dos autos, de que o entorpecente pertencia realmente ao recorrente, uma vez que existiam outras pessoas morando na residência e, em seu depoimento, disse ter sido chantageado pelos policiais a confessar a posse da droga.

O
dominus litis ¿pugna pelo não conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu total desprovimento, mantendo-se in totum a decisão guerreada
.¿

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.
É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010016-80.2018.814.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMANOEL GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Havendo preliminar de não conhecimento por intempestividade das razões recursais, suscitada em sede de contrarrazões, passo à sua análise, assentando, de pronto, não assistir razão ao
dominus litis
.

Com efeito, conquanto as razões tenham sido apresentadas fora do prazo, vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal - e no caso assim foi - a apresentação tardia das razões recursais constitui-se mera irregularidade (v.g. STJ - REsp: 1482171 SC 2014/0242629-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 29/03/2017).

Logo, sem maiores digressões,
rejeito a preliminar e conheço do recurso
, visto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
inicio assentando que não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu pedido de absolvição, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 03/06 do IPL), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13 do IPL), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 39 dos autos) - os quais atestaram que a substância aprendida com o recorrente consiste num
total de 28 petecas, pesando 45,7g, com resultado positivo para
benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da droga vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿
-, aliado aos relatos das testemunhas ouvidas durante a persecução criminal.

Segundo apontado no édito condenatório, a droga estava acondicionada em porções prontas à comercialização e distribuição, bem como não havia qualquer indício de que as porções seriam utilizadas para consumo próprio do apelante.

Com efeito, os policiais militares que participaram da apreensão da droga (fls. 50/51) ratificaram os termos da denúncia e declararam:
Sergei Araújo Dantas
:
que é policial militar; que teria participado da prisão em flagrante do denunciado, às perguntas respondeu que estavam de serviço fazendo ronda em um conjunto habitacional quando um casal os informou que havia forte fedor de drogas em uma casa, especificando o local. Chegando lá, viram umas sete pessoas "bebendo" na frente. "Entraram direto na casa", recebendo autorização pela mãe do denunciado e, em vistoria, encontraram entorpecentes embaixo de uma cama. A mãe do denunciado estava muito nervosa, dizendo que não sabia o que era aquilo, momento em que o denunciado confessou a todos a posse do produto ilícito.
------------------------------------------------------------------------------
Renan Silva de Melo:
outro policial militar que teria participado da prisão em flagrante do denunciado, relatou que estavam de serviço, momento em que um casal denunciou que estava tendo consumo e venda de drogas, atribuindo características físicas do traficante e o endereço da casa. Chegando ao local, viram várias pessoas na frente, mas não consumindo drogas, estando o denunciado próximo. Acrescentou que encontraram a mãe do denunciado na porta do kitnet e, embora não houvesse justificativa para entrar na casa (fora a denúncia anônima), pediram autorização de entrada para aquela senhora, que assentiu informando que lá só havia pessoas trabalhadoras. Encontraram o entorpecente embaixo de uma cama, mostrando surpresa a mãe do denunciado, ocasião em que este confessou a posse.
------------------------------------------------------------------------------
José Flavio Baia Lobo:

policial militar que também teria participado da prisão em flagrante do denunciado, primeiramente, informou que não lembrava bem do fato, relatando apenas que conduziu o denunciado à Depol e que não participou das buscas na residência. Demais disso, que só lembra que a denúncia anônima foi feita por populares e que o fato aconteceu no início da noite.

Destaco que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

A tese de que a droga apreendida seria de outro rapaz, identificado como ¿Rafael¿ (que também residiria no kitnet), ou de que um vizinho de apelido ¿Fusca¿ teria armado uma vingança contra esse ¿Rafael¿ ou contra a mãe do recorrente, encontra-se isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório, tendo sido mencionada vagamente no depoimento do apelante e seus familiares (mãe e esposa).

Outro fato que chama a atenção é que o ¿Rafael¿, indicado como outro morador do kitnet onde o entorpecente foi apreendido, assim como o suposto vizinho ¿Fusca¿,
sequer foram arrolados como testemunhas de defesa
, motivo pelo qual se mostra apenas retórico o argumento de que a droga apreendida não seria do apelante.

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, cabendo a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º no presente caso, em razão dos critérios subjetivos preenchidos.

De mais a mais, no tocante à
alegação de invasão de domicílio e consequente ilicitude da prova obtida
, cumpre salientar que os depoimentos, tanto das testemunhas de acusação, quanto das de defesa, são uníssonos ao narrar que
a mãe do recorrente consentiu a entrada dos policiais militares na sua residência para averiguações.

Por outro lado, ainda que a moradora não tivesse autorizado a diligência, ressalta-se a possibilidade da entrada em domicílio sem mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando se tratar, como no caso, de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e art. 240, §1º, ¿a¿, do Código de Processo Penal.
Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal:
¿nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência¿.
A esse respeito,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587) leciona
:
¿(...) é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima.
Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo),
como é o
caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade ¿ter em depósito¿ ou ¿trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível
. (...)¿
(negritei).

De outra banda, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603616/RO, em 05/11/2015, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que
¿A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.¿

Portanto, apenas
ad argumentandum
, admitindo-se a possibilidade de não ter havido consentimento para a entrada, no caso, trata-se de ingresso na residência, fundado em denúncia anônima, para averiguar ou constatar a prática de crime permanente em estado de flagrância, o que por si só justificaria a entrada em domicílio sem mandado judicial, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Com efeito, não merece prosperar a súplica defensiva, porquanto está
devidamente demonstrada a justa causa na diligência policial
, mesmo porque as provas orais carreadas demonstram que houve consentimento prévio da moradora do kitnet e, ainda que não houvesse, a apreensão do entorpecente confirmou as razões que fundaram entrada lícita dos policiais sem ordem judicial, descartando a tese de violação de domicílio.

Logo, por todos esses motivos, a
versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável
, devendo ser mantido o édito condenatório.
Frente ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator